Tribunal: TJMT
Processo: 1043903-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043903-17.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA ANINHA FERREIRA COIMBRA BURG - CPF: 955.943.961-87 (ADVOGADO), TATIANY DE ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 003.192.211-21 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IMPETRADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO E DECLINOU DA COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 7a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS; PELA 3a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; PELA 4a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; PELO 5o VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA; E PELA 6a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. VENCIDOS O RELATOR E O 2o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL. NÃO REGISTROU VOTO O 8o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATO IMPUGNADO ATRIBUÍDO A ENTIDADE PRIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AUTORIDADE ESTADUAL. REMESSA A JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata inscrita em concurso público regido pelo Edital no 001/2025 – SEPLAG/SEDUC/MT, visando anular ato que lhe atribuiu nota zero na Prova Didática, sob alegação de falha na plataforma de envio do Plano de Aula, atribuindo-se a ilegalidade ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso e à Fundação Getúlio Vargas – FGV, organizadora do certame.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso pode ser considerado autoridade coatora, nos termos do art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009, quando o ato impugnado é de execução exclusiva da banca examinadora privada, e, em caso negativo, se remanesce competência deste Tribunal para processar o feito.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009, a autoridade coatora é aquela que tenha praticado o ato ou de quem tenha emanado a ordem.

4.

Não havendo qualquer demonstração de que o Secretário de Estado tenha participado direta ou indiretamente da prática do ato apontado como ilegal, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

5.

A Fundação Getúlio Vargas – FGV, ainda que delegatária de função pública, possui natureza jurídica de direito privado. Sua atuação autônoma afasta a competência deste Tribunal, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

6.

Mandado de segurança extinto, sem resolução do mérito, em relação ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, por ilegitimidade passiva. Remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para apreciação do pedido contra a Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Tese de julgamento
: “1. É parte ilegítima para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança o agente político estadual quando o ato impugnado é de responsabilidade exclusiva da entidade privada organizadora de concurso público. 2. A competência para processar e julgar mandado de segurança contra entidade de direito privado, ainda que delegatária de função pública, é do juízo de primeiro grau.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Tatiany de Araújo Teixeira em face de suposto ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso e à Fundação Getúlio Vargas (FGV), apontados como responsáveis por irregularidades no Concurso Público regido pelo Edital no 001/2025 – SEPLAG/SEDUC/MT.

A impetrante alega ter participado regularmente das duas primeiras fases do certame, prova objetiva e discursiva, tendo sido, portanto, habilitada para a etapa seguinte, de natureza prática, subdividida em duas fases: (i) envio eletrônico do Plano de Aula e (ii) realização da Prova Didática (aula simulada).

Afirma, todavia, que não conseguiu realizar o
upload
do Plano de Aula dentro do prazo inicialmente fixado, em razão de falhas técnicas no site da banca organizadora (FGV), o que motivou a própria organizadora a reabrir excepcionalmente o referido prazo. Ainda assim, persistindo a instabilidade no sistema, a impetrante não logrou êxito em concluir o envio, mesmo durante o novo período estabelecido.

Apesar disso, compareceu regularmente à Prova Didática, cuja gravação se encontra disponível na plataforma da FGV, tendo sido realizada sem intercorrências.

Contudo, ao ser publicado o resultado preliminar da prova prática, foi-lhe atribuída nota zero, sem qualquer avaliação da apresentação oral, tampouco do Plano de Aula, o qual, segundo narra, foi posteriormente encaminhado ao e-mail institucional da banca, mas recusado sob o fundamento de inexistência de canal formal de recepção.

A impetrante sustenta que a atribuição de nota zero, sem avaliação da prova realizada, configura flagrante ilegalidade, por violar os princípios constitucionais da legalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e isonomia. Aduz ainda que o erro sistêmico foi reconhecido pela própria FGV em comunicado oficial, não podendo ser penalizada por falha que não lhe é imputável.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do resultado atribuído, com a consequente determinação para que a banca proceda à análise do Plano de Aula e da Prova Didática efetivamente realizada, assegurando-se sua manutenção no certame até o julgamento final do presente mandado de segurança.

A inicial foi instruída com os documentos necessários à demonstração da verossimilhança das alegações, incluindo captura de tela com o resultado da prova, comunicações com a FGV e comprovação da gravação da aula simulada.

Requereu, também, os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versam os autos sobre mandado de segurança impetrado por Tatiany de Araújo Teixeira contra ato reputado coator, atribuído ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso e à Fundação Getúlio Vargas – FGV, concernente à alegada ilegalidade ocorrida durante a fase prática do Concurso Público regido pelo Edital no 001/2025 – SEPLAG/SEDUC/MT.

A impetrante alega que, após aprovação nas fases objetiva e discursiva, foi habilitada para a fase prática, que, conforme o edital, é composta por duas etapas: envio prévio, por meio eletrônico, do Plano de Aula e realização presencial da Prova Didática (aula simulada).

Relata que, ao tentar realizar o envio do Plano de Aula dentro do prazo estabelecido, deparou-se com falhas técnicas no sistema da banca organizadora, impossibilitando a submissão do arquivo. A própria FGV, conforme comprovado nos autos, reconheceu publicamente a instabilidade e reabriu o prazo de envio. Todavia, as falhas persistiram, não tendo sido disponibilizado qualquer canal alternativo (presencial, e-mail ou protocolo físico), deixando a candidata sem meios válidos para cumprir a exigência.

Apesar do impasse, a impetrante compareceu regularmente à Prova Didática. Ainda assim, foi-lhe atribuída nota 0,00, sem qualquer parecer avaliativo, nem análise do Plano de Aula, o qual foi posteriormente encaminhado por e-mail institucional e recusado, sob alegação de ausência de previsão editalícia para tal forma de envio.

O edital, norma que vincula a Administração, em regra, não prevê solução específica para hipóteses em que a falha no envio de documentação decorra de instabilidade no site ou no link da banca examinadora, sem culpa do candidato, o que reclama a necessidade de apreciação pelo Poder Judiciário.

Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, c/c os arts. 294 e 300 do Código de Processo Civil, a concessão de medida liminar exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

A plausibilidade do direito alegado encontra respaldo em documentos que evidenciam: (i) a aprovação da impetrante nas etapas anteriores; (ii) o reconhecimento oficial, pela FGV, de falhas no sistema de envio do Plano de Aula; e (iii) a realização regular da Prova Didática, comprovada por gravação.

Já o perigo de dano está evidenciado, tendo em vista que a publicação do resultado final está prevista para 16/12/2025, e a impetrante permanece com nota zero na fase prática, com risco iminente de exclusão do certame, comprometendo sua participação nas fases subsequentes, inclusive eventual nomeação.

A concessão da medida liminar, neste caso, entendo que não compromete o princípio da isonomia entre os candidatos, uma vez que apenas assegura a análise de documentos e registros já produzidos, que deixaram de ser enviados e apreciados pela banca por motivo alheio à vontade da impetrante.

Ante o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, referendo a medida liminar concedida no id. 335264859, nos seguintes termos:

a) suspendo os efeitos da nota 0,00 atribuída à impetrante na Prova Prática do Concurso regido pelo Edital no 001/2025 – SEPLAG/SEDUC/MT;

b) determino que a banca examinadora (FGV), no prazo de 10 (dez) dias, proceda à análise do Plano de Aula, ainda que encaminhado por canal alternativo (e-mail oficial);

c) determino a avaliação da Prova Didática realizada e do Plano de Aula, com atribuição de nota correspondente e disponibilização no sistema do concurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Cuida-se de
mandado de segurança impetrado por Tatiany de Araújo Teixeira
, candidata no concurso regido pelo Edital no 001/2025 – SEPLAG/SEDUC/MT, contra suposto ato ilegal atribuído ao
Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso
e à
Fundação Getúlio Vargas – FGV
, responsável pela execução do certame.

A impetrante relata que, devido a falhas técnicas na plataforma da banca organizadora, não conseguiu realizar o envio eletrônico do Plano de Aula, embora tenha comparecido e realizado regularmente a Prova Didática. Ainda assim, recebeu
nota zero
, sem qualquer avaliação do conteúdo.

Entretanto, após análise detida dos autos, concluo que
o ato impugnado é imputável exclusivamente à Fundação Getúlio Vargas – FGV
, responsável por operacionalizar as etapas do certame. Não há elementos que indiquem que o Secretário de Estado tenha praticado ou ordenado diretamente a prática do ato questionado.

Nos termos do art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009, a autoridade coatora é aquela que praticou ou da qual emanou a ordem para o ato impugnado. Não sendo o caso de atuação direta do Secretário de Educação, impõe-se o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva
para figurar na presente demanda.

Divergindo, assim, do entendimento adotado pelo relator
, entendo que, afastada a legitimidade do agente político estadual,
não remanesce competência deste Tribunal para processar o mandado de segurança
, uma vez que a única autoridade coatora remanescente é a
Fundação Getúlio Vargas – FGV
, pessoa jurídica de direito privado, ainda que no exercício de função pública delegada.

Nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009,
o feito deve ser remetido ao juízo de primeiro grau
, a quem compete a apreciação da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

Reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso
, extinguindo o feito quanto a ele, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009;

Declino da competência deste Tribunal de Justiça
, determinando a
remessa dos autos ao juízo de origem
, para regular processamento do mandado de segurança em face da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Sem custas.

Cumpra-se.

V O T O S V O G A I S

Cuida-se de
mandado de segurança impetrado por Tatiany de Araújo Teixeira
, candidata no concurso regido pelo Edital no 001/2025 – SEPLAG/SEDUC/MT, contra suposto ato ilegal atribuído ao
Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso
e à
Fundação Getúlio Vargas – FGV
, responsável pela execução do certame.

A impetrante relata que, devido a falhas técnicas na plataforma da banca organizadora, não conseguiu realizar o envio eletrônico do Plano de Aula, embora tenha comparecido e realizado regularmente a Prova Didática. Ainda assim, recebeu
nota zero
, sem qualquer avaliação do conteúdo.

Entretanto, após análise detida dos autos, concluo que
o ato impugnado é imputável exclusivamente à Fundação Getúlio Vargas – FGV
, responsável por operacionalizar as etapas do certame. Não há elementos que indiquem que o Secretário de Estado tenha praticado ou ordenado diretamente a prática do ato questionado.

Nos termos do art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009, a autoridade coatora é aquela que praticou ou da qual emanou a ordem para o ato impugnado. Não sendo o caso de atuação direta do Secretário de Educação, impõe-se o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva
para figurar na presente demanda.

Divergindo, assim, do entendimento adotado pelo relator
, entendo que, afastada a legitimidade do agente político estadual,
não remanesce competência deste Tribunal para processar o mandado de segurança
, uma vez que a única autoridade coatora remanescente é a
Fundação Getúlio Vargas – FGV
, pessoa jurídica de direito privado, ainda que no exercício de função pública delegada.

Nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009,
o feito deve ser remetido ao juízo de primeiro grau
, a quem compete a apreciação da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

Reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso
, extinguindo o feito quanto a ele, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009;

Declino da competência deste Tribunal de Justiça
, determinando a
remessa dos autos ao juízo de origem
, para regular processamento do mandado de segurança em face da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Sem custas.

Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025